Tribunal: TJPA
Processo: 0014804-84.2015.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0014804.84.2015.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador (a): Dr. José Rubens Barreiros de Leão
EMBARGADO: DANIEL BATISTA PANIAGO DE MIRANDA
Advogado (a): Dr. Jáder Miranda de Almeida, OAB/GO nº 31.718 e OAB/MT nº.19185-A.
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INVALIDAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO DECISUM.
1.
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;
2.
O fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;
3
. Nas razões recursais resta demonstrado claramente o inconformismo com o acórdão atacado que concedeu a segurança pleiteada em razão de restar configurado o direito líquido e certo do impetrante ante o ato administrativo que, ad nutum, promoveu a demissão do servidor público sem a prévia instauração do PAD. Os vícios do art.1022 do CPC/15 não se revelam nos autos;
4.
A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante, senão a de modificar o entendimento do
decisum
, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em acolher
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

04ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 21/07/2020 a 28/07/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 607-609 - Vol.III), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
acórdão nº.191.614
(fls. 590-592 v.), que concedeu a segurança para anular a Portaria nº.47 de 22 de abril de 2015, da lavra do Secretário de Estado da Fazenda que invalidou o ato de posse do impetrante, bem como determinou sua reintegração ao cargo antes ocupado.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão é
omisso
, pois não apreciou a peça informativa que esclarece que o impetrante foi intimado pela Administração, antes de ter sido tornado sem efeito a sua posse.

Diz que a decisão embargada não afirmou ser inconstitucional a exigência legal prevista no Edital do Certame, qual seja, ¿reputação ilibada para provimento do cargo¿, limitando-se a considerar que não foi observado o direito à defesa, o que afirma não proceder.

Acrescenta que o dispositivo do acórdão objurgado não faz ressalva acerca da possibilidade da Administração instaurar procedimento administrativo para apurar a apresentação de declaração falsa, o que pretende ser esclarecido.

Requesta ao final, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Em contrarrazões, às fls.611-613, inicialmente, registra que, considerando a decisão de fl.610, isto é, que concedeu a devolução do prazo para que o impetrante recorra, vai aguardar o julgamento dos aclaratórios opostos pelo Estado do Pará para que eventualmente, interponha os recursos cabíveis.

Quanto a tese lançada nos embargos de declaração afirma que se trata de rediscussão do teor da decisão judicial, uma vez que não aponta qualquer vício a ser sanado.

Requer ao final, o não acolhimento dos embargos opostos.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Prima facie
, registro que após, o julgamento do acórdão ora atacado, o impetrante/ Daniel Batista Paniago de Miranda em 13/06/2018,
peticionou às

fls.596-599
, aduzindo que no dia 06/06/2018,
os presentes autos físicos
foram remetidos, com carga, para à Procuradoria do Estado, inviabilizando o seu acesso durante o prazo recursal. Em razão do fato, requereu que a reabertura do prazo, para viabilizar eventual recurso em face do acórdão prolatado. Juntou documentos de fls. 600-606.

Em despacho de fl.610, foi deferido a devolução do prazo para que o impetrante querendo, recorresse do acórdão nº.191.614, bem como sua intimação para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração apresentado pelo Ente Estatal
.

Nas
contrarrazões dos aclaratórios
, o impetrante/embargado menciona acerca do efeito interruptivo dos embargos e diz que aguardará o seu julgamento para, eventualmente, interpor os recursos cabíveis, cujo trecho ora transcrevo (fls.611-612).
¿De partida, vale anotar que os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará interrompem o prazo recursal para ambas as partes, consoante o art.1026 do CPC,
in verbis:

(...)
Isso posto, a propósito da decisão de fl.610, que concedeu a devolução do prazo para que o impetrante, querendo pudesse recorrer, vale anotar que resta aguardar, agora, o julgamento dos embargos de declaratórios para que, eventualmente, sejam interpostos os recursos cabíveis.¿

Deveras, de acordo com a dicção do art.1026 do CPC/15, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.
Art. 1026.
os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para interposição de recurso.

Todavia, em que pese a referida norma, é preciso consignar que, o
prazo para recorrer do acórdão proferido às fls.590-592 v.,
não está interrompido, tampouco só voltará a contar por ocasião do julgamento dos presentes aclaratórios, isso porque, é cediço que para cada decisão judicial existe um prazo legal para recorrer.

E, conforme consignado no
despacho de fl.610, foi deferido a devolução do prazo de 05 (cinco) dias para o impetrante, querendo recorresse do acórdão nº.191.614, o que não ocorreu
conforme infere-se nas próprias contrarrazões dos aclaratórios (fl.612). Destarte, a ausência de interposição de recurso contra o referido acórdão, no prazo assinalado, no despacho retro, implica sua desistência tácita.

Pelas razões acima expendidas, registro que a interrupção de prazo para eventual recurso, a que alude o artigo 1026 do CPC, aplica-se no julgamento a ser proferido nos presentes embargos de declaração e não ao julgamento proferido no acórdão de fls.590-592.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise do mérito dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

Os termos dos embargos se reportam a saneamento de
omissão
no julgado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;
assim como a correção de

erro material

do julgado.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Pois bem. Nas razões dos embargos de declaração o recorrente aduz que a ação mandamental foi ajuizada, visando a anulação do ato que tornou sem efeito a posse do impetrante por inobservância dos requisitos legais para a investidura no cargo público, qual seja, reputação ilibada.

Aduz que como não se trata de falta disciplinar não existia justo motivo para instauração do PAD, afigurando-se correto o procedimento adotado pela Administração já que não é apenas no referido procedimento administrativo que é exercido o direito de defesa e que no caso dos autos, na peça informativa consta que o impetrante foi intimado pela Administração, antes de ter sido tornado sem efeito a sua posse. No entanto, tal questão não foi enfrentada no acórdão atacado ensejando a
omissão
.

Pelas arguições acima, não observo omissão no julgado e sim rediscussão da matéria, pois conforme exaustivamente fundamentado no acórdão atacado o ato que culminou na portaria de invalidação do ato que empossou o embargado no cargo para o qual foi aprovado em Concurso Público
não foi precedido de procedimento administrativo disciplinar regular
para apurar as supostas irregularidades apontadas pela administração, daí ter sido concedido a segurança pleiteada para anular o ato administrativo e determinar a reintegração do servidor ao cargo que tomou posse.

E, o fato do impetrante ter sido intimado pela Administração, antes de ter sido tornado sem efeito a sua posse, como alegado na peça informativa do Estado do Pará (fl.307) não afasta a obrigatoriedade de instalação de PAD.

Lado outro, o fato do embargante discordar da desnecessidade de instauração do PAD, pois não se trata de falta disciplinar, esclareço que não enseja o reconhecimento de vício no art.1022 do CPC, e sim irresignação do
decisum
prolatado no acórdão objurgado, qual seja, a concessão da segurança em razão da inobservância da instalação do referido procedimento para anular o ato que deu posse ao servidor.

No tocante a arguição de que o acórdão não se pronunciou acerca da inconstitucionalidade da exigência legal prevista no Edital do Certame, isto é, ¿reputação ilibada¿ para provimento do cargo, também não merece guarida uma vez que tal questão não é objeto do mandado de segurança, uma vez que não se discute as normas do edital, mas sim, como assentado acima, a legalidade ou não do ato da autoridade coatora que procedeu a demissão do servidor sem o devido processo legal.

Nesse mesmo sentido, reporto-me acerca da alegada ausência, no dispositivo do acórdão atacado sobre a possibilidade da Administração instaurar procedimento administrativo para apurar a apresentação de declaração falsa, onde não há qualquer vício a ser suprido já que tal questão não estava em debate no julgamento proferido no acórdão atacado. E, ainda que o suposto fato ora deduzido seja verídico para fins de invalidar o ato de posse do embargado, deve ser precedido do Procedimento próprio, qual seja, PAD.

Lado outro, importante consignar que cada caso é um caso e o julgador analisa os fatos e as provas existentes nos autos, aplicando, por conseguinte, a legislação ao caso concreto.

Em outras palavras, no exame de determinada matéria, é dado ao magistrado ponderar os fundamentos que entender influentes à linha temática que conceber aplicável à solução da lide, como ocorreu
in casu
, tendo em vista que o acordão atacado, debruçando-se sobre a matéria, fundamentou com base nas provas dos autos e na legislação aplicável à espécie, concluindo pela concessão da segurança para anular o ato coator que invalidou o ato de posse do impetrante, determinando por conseguinte, a reintegração do mesmo ao cargo que ocupava, nos termos consignados na fundamentação do acórdão guerreado, cujo trecho ora transcrevo (fls.591-592):

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o impetrante, Sr. Daniel Batista Paniago de Miranda responde a processo criminal (processo nº 0043924-05.2010.8.12.0001, fls. 98/99), acusado de corrupção de menores. Verifico ainda que, em razão desta acusação, respondeu a processo administrativo (processo nº 11/017.139/2010, fls. 380/402), que, após regular trâmite, foi considerado culpado e punido com a pena de demissão (fl. 391). Fatos ocorridos no Estado do Mato Grosso do Sul.

As informações acima, foram obtidas após investigação administrativa, o que ensejou no parecer da Corregedoria Fazendária - Secretaria de Estado da Fazenda (fls. 404/363/372) e no parecer da consultoria jurídica do Estado (fls. 433/446), onde ambos reconhecem os ilícitos praticados pelo impetrante.

Observo ainda que, apoiado nos pareceres supracitados, o Secretário de Estado da Fazenda, ora apontado como autoridade coatora, exarou a Portaria nº 47 de 22 de abril de 2015 (fl. 175) que invalidou o ato de posse do impetrante.

Sobre a matéria,
passo a comentar
.

Cinge-se a questão controvertida em aferir a existência do direito líquido e certo titularizado pelo impetrante de ser reconduzido ao cargo público para o qual logrou aprovação em concurso público, obstando a eficácia do ato administrativo que invalidou o ato que deu posse ao impetrante, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

Como sabido, é assegurado, ao servidor, a prévia existência e participação em procedimento administrativo que visa sua exoneração, sob pena de ofensa às garantias da ampla defesa e do contraditório, previstas no art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
, que assim dispõe:

Art. 5º - (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Sobre o assunto, a autorizada doutrina de ALEXANDRE DE MORAES elucida:
¿O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme o
texto constitucional
expresso (art. 5º, LV). Assim, embora no campo administrativo, não exista necessidade de tipificação estrita que subsuma rigorosamente a conduta à norma, a capitulação do ilícito administrativo não pode ser tão aberta a ponto de impossibilitar o direito de defesa, pois nenhuma penalidade poderá ser imposta, tanto no campo judicial, quando nos campos administrativos oi disciplinares, sem a necessária amplitude de defesa.

Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito de defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.
(Direito Constitucional - Alexandre de Morais - 20ª ed. - Ed. Jurídico Atlas - 2006 - p. 94/95 - g.n.).¿

Por sua vez, a sumulada jurisprudência do STF assimila o entendimento de que ao servidor público, ainda que em estágio probatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, na hipótese de exoneração, sob pena de evidente ilegalidade do ato, conforme se extrai dos enunciados n. 20 e 21, "verbis":

Súmula 20
- É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para
demissão de funcionário público
admitido por concurso.

Súmula 21
- Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

No caso em apreço, não consta dos autos que o referido ato que culminou na portaria de invalidação do ato que deu posse ao impetrante tenha sido precedido de procedimento administrativo regular, apto a apurar as supostas irregularidades apontadas, nomeadamente, reputação maculada e falsas declarações.

Por conseguinte, sem embargo ao princípio da autotutela consagrado no enunciado da súmula 473, do STF, o exercício dos poderes inerentes à Administração Pública sofre limites e restrições previstas na
Carta Maior
, devendo ser respeitadas, quando suprimidos direitos, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme garantia constitucional preconizada no art.
5º
, inciso
LIV
e
LV
, da
CF/88
.

Neste aspecto, no caso em apreço, o ato que invalida a posse, em obediência aos princípios da legalidade e do devido processo legal, obrigaria a administração pública à instauração de processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, para apuração das ilegalidades apontadas.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:
ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DA ORDEM - SERVIDORES EFETIVOS - APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - EXONERAÇÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INEXISTÊNCIA - NECESSIDADE - REINTEGRAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O exercício dos poderes inerentes à Administração Pública sofre limites e restrições previstos na Carta Maior, devendo ser respeitadas, quando suprimidos direitos, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Neste contexto, configura violação a direito líquido e certo o ato administrativo que, ad nutum, promove a exoneração do servidor público, sem prévia instauração de procedimento administrativo.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10486140033037002 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 10/05/2018, Data de Publicação: 15/05/2018)
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR -
AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. Embora a administração pública tenha o poder de autotutela, consistente na revisão de seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inoportunos ou inconvenientes, não lhe é dado exercê-lo de modo absoluto, ante as limitações decorrentes do devido processo legal.- A exoneração de servidor público investido no cargo após aprovação em concurso público não prescinde do prévio e devido procedimento administrativo, de tal sorte que, não instaurado o aludido procedimento, torna-se legítima a pretensão de reintegração ao cargo.
(TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0433.14.006073-5/001, Relator (a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/0015, publicação da sumula em 19/03/2015)
DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) - UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE EXERCÍCIO PÚBLICO - PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO - EXONERAÇÃO DE SERVIDORA - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DO ATO - CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - ACUMULAÇÃO LÍCITA - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1- É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso, sob pena de nulidade do ato, nos termos da súmula nº 20 do Supremo Tribunal Federal. 2 - O servidor que trabalhou na iniciativa privada por período anterior ao ingresso no serviço público, pode aposentar-se no regime geral a previdência, utilizando-se da contagem recíproca e continuar no cargo público. 3 - É lícita a cumulação de aposentadoria pelo regime geral da previdência e o exercício de cargo público, uma vez que ausente a vedação constitucional para tanto. 4 - Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0317.13.010978-6/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2014, publicação da sumula em 05/08/2014)

Assim sendo, considerando a ausência de regular processo administrativo que assegurassem o direito ao contraditório e ampla defesa, violando direito líquido e certo de titularidade do impetrante, impositiva é a concessão da pretendida ordem.

Ante o exposto, concedo a segurança para anular a portaria nº 47 de 22 de abril de 2015 de lavra do Secretário de Estado da Fazenda (fl. 175) que invalidou o ato de posse do impetrante, nos termos da fundamentação acima expendida, determinando a reintegração do impetrante ao cargo antes ocupado, como requerido na inicial.

Desse modo, verifico que não é outra a pretensão do embargante, senão a de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC. (RE 919032 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Sobre o assunto, colaciono a orientação da jurisprudência dominante em nossos Tribunais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELO AGRAVANTE. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES QUE POSSAM SERVIR DE FUNDAMENTO ESSENCIAL À ACOLHIDA OU REJEIÇÃO DO PEDIDO DO AUTOR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, DO CPC. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1022 do novo CPC, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 2 A omissão alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado. 3 As alegações do embargante tentam apontar possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, tenta rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual. 4 Embargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre a desnecessidade de realização de novo concurso público a partir da vigência da alteração legislativa. 5 Recurso de Embargos de declaração Conhecido e Improvido. (2018.01565665-95, 188.660, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 21 de julho de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

IV